Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718519-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: VANIA DO NASCIMENTO LIMA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o Agravante sesc – serviço social do comÉrcio-administraçÃo regional do df para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada VÂNIA DO NASCIMENTO LIMA ARAÚJO, tendo em vista o teor da certidão de ID 28295037. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator